Tribunal: TJDFT
Processo: 0753723-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753723-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DAIANA SILVA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DAIANA SILVA DE ALMEIDA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 220983518 dos autos de origem), no processo n.o 0726531-16.2024, que negou o pedido de prisão domiciliar da paciente. A liminar foi indeferida (Id 67388674). Informações prestadas (Id 67791653). Tendo em vista que foi impetrado outro Habeas Corpus, em face da mesma decisão, em favor da mesma paciente, por advogado particular, determinei, naqueles autos (processo n.o 0753783-54.2024), que a paciente esclarecesse por quem seria patrocinada. A paciente esclareceu, em certidão de Id 67821360 dos autos do processo n.o 0753783-54.2024, que será assistida por advogado particular. A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 68019044), manifesta-se pelo não conhecimento do writ. É o relatório. Do exame dos autos, depreende-se que há duplicidade de processos sobre a mesma causa de pedir e pedido impetrados por advogados distintos. Intimada a paciente para esclarecer por quem será assistida, esta optou pela atuação do advogado particular. Desse modo, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR